Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-81.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702063-81.2020.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: I G DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS E VERDURAS RECORRIDO: RODO DANNY TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME D E C I S Ã O Em ID 22759226-22759229 o recorrente acostou petição e documentos postulando a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sustentando que a empresa encerrou as suas atividades diante de dificuldades financeiras. Segundo informa a certidão que o recorrente acostou em ID 22759228/22759229 a baixa da empresa ocorreu em 12/06/2020. De regra, a pessoa jurídica extinta, diante da ausência de personalidade jurídica, não pode demandar em seu nome, devendo ser representada por seus sócios, em aplicação por analogia do art. 110 do CPC/2015 (Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .). A inicial foi distribuída em 03/08/2020 em nome da empresa, ou seja, após a sua extinção, o que configura irregularidade na representação processual. Embora extinta, há indícios de que ainda continua operando irregularmente. É o que se extrai de diversas passagens da inicial, entre outras, quando afirma que “A autora é uma empresa amplamente conhecida no ramo varejista de diversos artigos e produtos nesta região, com lisura e comprometimento neste ramo, há mais de 10 anos”, e “A autora, em meados do dia 16 de Junho de 2020, preocupada com a demora na entrega das mercadorias, no seu destino final, Brazlândia [...]”. Ademais, antes do encerramento das atividades a pessoa jurídica deve passar pelo procedimento de liquidação dos seus haveres e deveres, com fim de realizar o seu ativo e pagar o passivo, além de diversas providências de ordem fiscal, o que demanda tempo. Assim, não parece crível que, não fosse para dar continuidade à sua atividade empresarial, ainda que de forma irregular, não teria adquirido em 08 e 09 de junho/2020, às vésperas da baixa de sua inscrição do CNPJ (12/06/2020), diversas mercadorias para comercializar em seu estabelecimento. Nesse quadro, não verifico verossimilhança na alegação de hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Excepcionalmente, confiro o prazo de 48 horas para o recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. No mesmo prazo, promova a regularização processual. De outra parte, ante aos indícios de irregularidade de exercício de empresa, uma vez que promovera a baixa na inscrição do CNPJ, oficie-se à Junta Comercial do Distrito Federal, à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e à Receita Federal para apuração de eventual infração às normas de registro empresarial e à ordem tributária. (e) Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito